Tribunal: TJMT
Processo: 1013637-83.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANK FRANCO - CPF: 691.774.141-87 (RECORRENTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO NO CÓDIGO DE BARRAS. FATURA PAGA. COBRANÇA INDEVIDA. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NEGATIVAÇÃO ANTERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385-STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrente FRANK FRANCO postula pela declaração de inexistência de débito total de R$ 49,44 (quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

2. O Recorrente sustenta que a fatura de vencimento no dia 09 de fevereiro de 2021, no valor de R$ 49,44 (quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), não havia sido cadastrado o boleto, razão em que impossibilitou o Recorrente de efetuar o pagamento.

3. Dessa forma, restou comprovada a falha no sistema de emissão de fatura por parte da Recorrida, sendo que o Recorrente efetuou o pagamento quando disponibilizado o boleto para pagamento.

4. Como a Recorrida não dispôs documento hábil ao Recorrente para pagamento da fatura, por evidente que restou configurado o ato ilícito.

5. O extrato anexado a sentença, demonstra que o Recorrente possui negativação anterior as discutidas nesses autos.

6. É evidente nos autos que a negativação aqui discutida possuía data de vencimento 09 de fevereiro de 2021 e a inclusão no rol de inadimplentes ocorreu em 14 de março de 2021, contudo, existia negativação anotada pela empresa Club Mais Administradora com data de vencimento em 10 de julho de 2019 e incluída em 09 de agosto de 20219, bem como inúmeras outras negativações posteriores, portanto, a indenização é indevida, com base na Súmula 385-STJ.

7
. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno o Recorrente FRANK FRANCO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022